Tribunal: TJDFT
Processo: 0728229-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA. IMÓVEL. PAGAMENTO DE IMPOSTOS. COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO NO SERASA. PROTESTO INDEVIDO. REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Insurge-se o agravante, Distrito Federal, contra decisão do juízo do 3o Juizado Especial Cível da Fazenda do DF que deferiu a antecipação de tutela para determinar ao SERASA e ao 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos de Taguatinga retirem qualquer restrição ou suspendam qualquer protesto em nome do autor, ora agravado, principalmente aqueles que eventualmente diminuam o score para fins de concessão de financiamento bancário, relativo a débitos de IPTU do imóvel situado no SHI, Quadra 516, conjunto 18, lote 03, Samambaia-DF, número de inscrição IPTU 457011X.
2. Afirma o agravante que o Decreto n° 28.445/07, que trata da cobrança do IPTU e das obrigações acessórias, incumbiu ao proprietário, promitente, comprador ou seus representantes legais, prover as informações que constarão do cadastro imobiliário fiscal, que servirá de base para emissão da certidão de dívida ativa. Alega que a Secretaria de Fazenda deu cumprimento à norma legal, e efetuou a transferência de titularidade de imóveis e cobrança de tributação, ou seja, o cadastro imobiliário foi alterado em 20/01/2011. Por isso, não há razão para que dos dados da parte autora sejam excluídos do cadastro imobiliário.
3. A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, verifica-se que houve o pagamento dos impostos relativos ao imóvel em questão. Verifica-se que a própria ré, segunda agravada, que adquiriu o imóvel também efetuou o pagamento dos impostos. Diante de tais fatos e da necessidade urgente de baixar o protesto de título e a inscrição de seus dados perante o SERASA, o agravado faz jus à concessão da tutela antecipada.
4. Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
5. Sem honorários advocatícios, pois incabíveis. Custas processuais devidas pela parte agravante.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.